Tribunal: STF
Processo: RE 529050
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM. EXTENSÃO.
1.      Este Tribunal fixou
   entendimento no sentido de que as vantagens de caráter geral
   devem ser estendidas aos inativos. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.